Tribunal: TJDFT
Processo: 0004042-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004042-75.2018.8.07.0007 RECORRENTES: ALEXANDRE DIAS ARAO, MARCELO VENDRAMEL ARAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Estelionato. Dolo anterior. Emprego do meio fraudulento. Coautoria. Ressarcimento posterior. Continuidade delitiva. 1 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. O dolo deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. Se o dolo do agente é preordenado, não há simples inadimplemento contratual. 2 - Comete o crime de estelionato aquele que, mediante ardil, induz a vítima em erro - oferecendo serviço e produto que não pretende entregar -, realiza transação no cartão de crédito da vítima, em valor superior ao ajustado, obtendo vantagem ilícita, em prejuízo dessa. 3 - É coautor do crime de estelionato aquele que, atuando com divisão de tarefas e propósito uniforme, acompanha o outro agente na empreitada criminosa, atua numa das fases da trama urdida e aufere vantagem ilícita em prejuízo da vítima. 4 - O estelionato é crime material que se consuma com a obtenção de vantagem econômica ilícita e ocorrência de prejuízo alheio. Eventual ressarcimento posterior não exime os réus da responsabilidade penal. 5 - Crimes, embora da mesma espécie - estelionato - e modos de execução parecidos, mas praticados sem unidade de desígnios, em datas e locais diversos, não se qualificam como continuados. Denotam reiteração ou habitualidade criminosa, que impede seja reconhecido o benefício do art. 71 do CP. 6 - Apelação do MP provida. Não provida a dos réus. Os recorrentes suscitam divergência jurisprudencial no sentido de ser possível o reconhecimento da continuidade delitiva ainda que superado o lapso temporal de 30 (trinta) dias entre um crime e outro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) O benefício da continuidade delitiva requer periodicidade entre as condutas, a caracterizar o liame temporal entre os fatos. E, na hipótese, os lapsos foram superiores a 30 dias, alguns de quase 6 meses. Ao praticar os delitos subsequentes, os réus não se aproveitaram das mesmas oportunidades ou relações surgidas com os demais delitos. Não houve unidade de desígnios. Considerando a motivação autônoma de cada crime e que o subsequente não decorreu do crime antecedente, nem revelou sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e identificáveis, não houve continuidade delitiva, mas reiteração criminosa, que merece punição mais severa e não o benefício do art. 71 do CP.” (ID13805523 - Pág. 17). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 04/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030